Tribunal: TJPA
Processo: 0006129-19.2018.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-06-23

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO â ROUBO QUALIFICADO â REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPROCEDENCIA. 1. O magistrado sopesou devidamente como desfavorÃ¡veis apenas os antecedentes criminais, indicando a existÃªncia de duas condenaÃ§Ãμes, aplicando, assim, pena base prÃ3ximo ao mÃnimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusÃ£o e 33 (trinta e trÃªs) dias-multa. Portanto condizente aos fatos, nÃ£o havendo que se falar em reforma.Na segunda fase o magistrado aplicou atenuante de confissÃ£o, bem como acresceu Ã pena a agravante de reincidÃªncia, indicando outras duas condenaÃ§Ãμes, diversas das usadas na primeira fase, sendo aumentada em 12 meses, restando estabelecida em 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusÃ£o e 35 (trinta e cinco) dias-multa.Ausente causa de aumento de pena. nÃ£o hÃ¡ que se falar em tentativa se, conforme relatos constantes dos autos, o acusado evadiu-se do estabelecimento na posse da res furtiva, consumando-se, assim, o delito, jÃ¡ que a breve posse do bem subtraÃdo, jÃ¡ configura a consumaÃ§Ã£o delituosa, sendo desnecessÃ¡ria a posse mansa e pacifica da res.ApÃ3s o magistrado ainda reconheceu o concurso formal, ante a subtraÃ§Ã£o de dois bens de vÃtimas distintas, majorando a pena em 1/6, restando, deste modo, fixada definitivamente em 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusÃ£o e 40 (quarenta) dias-multa. Assim, em obediÃªncia aos princÃpios da individualizaÃ§Ã£o da pena e da proporcionalidade, como neste caso, mantenho a pena fixada na sentenÃ§a condenatÃ3ria.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE:
PEDRO MARIA MARTINS DE MATOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0006129-19.2018.8.14.0133
EMENTA:
APELAÇÃO - ROUBO QUALIFICADO - REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPROCEDENCIA. 1. O magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis apenas os antecedentes criminais, indicando a existência de duas condenações, aplicando, assim, pena base próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa. Portanto condizente aos fatos, não havendo que se falar em reforma.
Na segunda fase o magistrado aplicou atenuante de confissão, bem como acresceu à pena a agravante de reincidência, indicando outras duas condenações, diversas das usadas na primeira fase, sendo aumentada em 12 meses, restando estabelecida em 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.
Ausente causa de aumento de pena. não há que se falar em tentativa se, conforme relatos constantes dos autos, o acusado evadiu-se do estabelecimento na posse da res furtiva, consumando-se, assim, o delito, já que a breve posse do bem subtraído, já configura a consumação delituosa, sendo desnecessária a posse mansa e pacifica da
res
.
Após o magistrado ainda reconheceu o concurso formal, ante a subtração de dois bens de vítimas distintas, majorando a pena em 1/6, restando, deste modo, fixada definitivamente em 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.
Assim, em obediência aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, como neste caso, mantenho a pena fixada na sentença condenatória.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém, 14 de junho de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE:
PEDRO MARIA MARTINS DE MATOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0006129-19.2018.8.14.0133
R e l a t ó r i o

PEDRO MARIA MARTINS DE MATOS
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 21.06.2018, que o acusado entrou na farmácia Extrafarma, na cidade nova, Ananindeua e mediante violência subtraiu do caixa do estabelecimento a quantia de R$250,00 e dois aparelhos celulares de clientes e logo após empreendeu fuga.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo convencido da autoria e materialidade condenou
Pedro Maria Martins de Matos
a pena de 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, no regime fechado, ante a reincidência, pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando pela reforma da pena base ao mínimo legal, e aplicação da tentativa uma vez que foi detido logo após a prática delituosa.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Como é cediço para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos
concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis apenas os antecedentes criminais, indicando a existência de duas condenações, aplicando, assim, pena base próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa. Portanto condizente aos fatos, não havendo que se falar em reforma, tão pouco em análise das demais circunstâncias por terem sido favoráveis ao acusado.

Na segunda fase o magistrado aplicou atenuante de confissão, bem como acresceu à pena a agravante de reincidência, indicando outras duas condenações, diversas das usadas na primeira fase, sendo aumentada em 12 meses, restando estabelecida em 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Ausente causa de aumento de pena, bem como de diminuição de pena uma vez que, conforme relatos constantes dos autos, o acusado evadiu-se do estabelecimento na posse da res furtiva, consumando-se, assim, o delito, já que a breve posse do bem subtraído, já configura a consumação delituosa, sendo desnecessária a posse mansa e pacifica da
res
.

Após o magistrado ainda reconheceu o concurso formal, ante a subtração de dois bens de vítimas distintas, majorando a pena em 1/6, restando, deste modo, fixada definitivamente em 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Assim, em obediência aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, como neste caso, mantenho a pena fixada na sentença condenatória.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 14 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA